Tribunal: STJ
Processo: 0015900-67.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223280 - PE(2025/0345822-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FREDERICO GUIMARAES XAVIER DE SOUZA
ADVOGADA
: CAMILA FERNANDES BICALHO - MG223465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ORGANIZAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, acusado de integrar
organização criminosa voltada para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta a nulidade do julgamento anterior, alegando ausência de contemporaneidade e dos requisitos
para a custódia cautelar, falta de fundamentação concreta no decreto prisional, e inexistência de provas que
vinculem o agravante à organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública, considerando os elementos dos autos que indicam sua participação em organização
criminosa voltada para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
4. Saber se há flagrante ilegalidade no decreto prisional que justifique sua revogação, considerando os argumentos
da defesa sobre ausência de provas concretas e a alegada imprescindibilidade do agravante para prover o sustento
de sua filha menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
está fundamentada nos arts. 932 do
habeas corpus
Código de Processo Civil e 3o do Código de Processo Penal, que autorizam o relator a negar provimento a recurso
manifestamente inadmissível, prejudicado ou deficientemente fundamentado.
6. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base na gravidade concreta da conduta e na evidência de
que o agravante integra uma organização criminosa estruturada e voltada para lavagem de dinheiro proveniente do
tráfico de drogas, com ramificações em diversos estados e movimentação de valores milionários.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal legitima a custódia cautelar para
garantia da ordem pública, especialmente quando há necessidade de interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa.
8. A regra da contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada quando a natureza do delito indicar alta
possibilidade de recidiva ou persistência de atos relacionados à cadeia delitiva inicial.
9. A conclusão pela necessidade da prisão domiciliar ante a imprescindibilidade do ora
recorrente para prover o sustento de sua filha menor, implica no revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, na medida em que concluiu a Corte de origem
que não havia comprovação de que o agravante exerça a função de cuidado exclusivo
da menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática fundamentada nos arts. 932 do Código de Processo Civil e 3o do Código de Processo
2.
Penal não ofende o princípio da colegialidade.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia
3.
da ordem pública, especialmente para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
A regra da contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada diante da alta possibilidade de recidiva ou
Documento eletrônico VDA54105497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 955b81e8-fcf1-4650-858e-6314748cba50

4.
persistência de atos relacionados à cadeia delitiva inicial.
A via estreita do
não comporta o exame
habeas corpus
aprofundado do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
o.
art. 932;
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 122.182, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 19.08.2014; STJ, AgRg no HC n.
da minha relatoria, Quinta
986.221/TO,
Turma, julgado em
DJEN de

20/8/2025,
25/8/2025; STJ, HC
Rel. Min.
496.533/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.06.2019; STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
211.164/CE,
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de

28/5/2025,
2/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54105497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 955b81e8-fcf1-4650-858e-6314748cba50

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223280 - PE (2025/0345822-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FREDERICO GUIMARAES XAVIER DE SOUZA
ADVOGADA
: CAMILA FERNANDES BICALHO - MG223465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE
.
CORPUS
DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO
DOMICILIAR.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso em
, no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva
habeas corpus
decretada em desfavor do agravante, acusado de integrar organização criminosa voltada
para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta a nulidade do julgamento anterior, alegando ausência de
contemporaneidade e dos requisitos para a custódia cautelar, falta de fundamentação
concreta no decreto prisional, e inexistência de provas que vinculem o agravante à
organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando os elementos
dos autos que indicam sua participação em organização criminosa voltada para lavagem
de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
4. Saber se há flagrante ilegalidade no decreto prisional que justifique sua revogação,
considerando os argumentos da defesa sobre ausência de provas concretas e a alegada
imprescindibilidade do agravante para prover o sustento de sua filha menor.
Documento eletrônico VDA53705774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 00765b08-75a8-4e8a-a515-1169a94e3ff3

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
está
habeas corpus
fundamentada nos arts. 932 do Código de Processo Civil e 3o do Código de Processo
Penal, que autorizam o relator a negar provimento a recurso manifestamente
inadmissível, prejudicado ou deficientemente fundamentado.
6. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base na gravidade concreta da
conduta e na evidência de que o agravante integra uma organização criminosa
estruturada e voltada para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, com
ramificações em diversos estados e movimentação de valores milionários.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
legitima a custódia cautelar para garantia da ordem pública, especialmente quando há
necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa.
8. A regra da contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada quando a
natureza do delito indicar alta possibilidade de recidiva ou persistência de atos
relacionados à cadeia delitiva inicial.
9. A conclusão pela necessidade da prisão domiciliar ante a imprescindibilidade do ora
recorrente para prover o sustento de sua filha menor, implica no revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, na medida em que concluiu a Corte de origem que não
havia comprovação de que o agravante exerça a função de cuidado exclusivo da menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática fundamentada nos arts. 932 do Código de Processo Civil e 3o
2.
do Código de Processo Penal não ofende o princípio da colegialidade.
A prisão
preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente
3.
para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
A
regra da contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada diante da alta
4.
possibilidade de recidiva ou persistência de atos relacionados à cadeia delitiva inicial.
A via estreita do
não comporta o exame aprofundado do suporte
habeas corpus
probatório que embasou o decreto de prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
o.
art. 932;
art. 3
Documento eletrônico VDA53705774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 00765b08-75a8-4e8a-a515-1169a94e3ff3

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 122.182, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 19.08.2014; STJ, AgRg no HC n. 986.221/TO, da minha relatoria, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de

20/8/2025,
25/8/2025; STJ, HC 496.533/DF, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.06.2019; STJ, AgRg no RHC n. 211.164/CE,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de

28/5/2025,
2/6/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por FREDERICO GUIMARAES XAVIER
DE SOUZA contra decisão singular por mim proferida, às fls. 193/201, em que neguei
provimento ao recurso em
.
habeas corpus
No presente regimental (fls. 206/227), a defesa sustenta a "nulidade do
julgamento realizado em
com a consequente determinação de nova inclusão
24/10/2025,
do feito em pauta, garantindo-se à defesa o exercício pleno de suas prerrogativas e o
direito de ser recebida pelo Ministro Relator, em observância aos princípios da ampla
(fl. 211).
defesa e do contraditório substancial"
Reitera que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar. Afirma que o decreto prisional não está fundamentado em dados concretos,
apenas na gravidade em abstrato do delito, além da ausência de contemporaneidade da
medida extrema.
Assere que a premissa de que o ora agravante pertence a organização
criminosa, "tem nascedouro de uma narrativa acusatória, não passa de uma ilação
" (fl. 212).
desacompanhada de lastro probatório mínimo
Acresce que "o Agravante não reside e jamais residiu nos Estados onde, segundo
as investigações, atuaria o grupo criminoso, mas sim em Belo Horizonte/MG, o que, por
si só, afasta a plausibilidade de um liame funcional ou hierárquico com os demais
investigados. Ademais, como já mencionado, não há registros de viagens, encontros,
comunicações ou qualquer outro elemento fático que aponte para a existência de uma
(fl. 213).
relação estável ou contínua com os supostos integrantes da ORCRIM"
Reafirma que o agravante não possui antecedentes criminais, tampouco histórico
de envolvimento com organizações criminosas ou de prática reiterada de delitos.
Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de conceder a ordem de
, determinando a liberdade do ora agravante.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53705774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 00765b08-75a8-4e8a-a515-1169a94e3ff3

O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
De início, cumpre esclarecer que, consoante o entendimento desta Corte, não
existe ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática
foi proferida com fundamento no
do Código de Processo Civil –CPC e
o do
art. 932
art. 3
Código de Processo Penal – CPP, os quais autorizam o relator negar provimento a
recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado, em
confronto com Súmula ou jurisprudência dominante, como é o caso dos autos. Por outro
lado, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão
agravada.
A propósito:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante pela suposta prática dos crimes de tráfico e
associação para o tráfico de drogas.
2. O agravante alega cerceamento de defesa devido
ao julgamento monocrático e ausência de fundamentação
idônea para a prisão preventiva, defendendo a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão monocrática que manteve a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se há
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática do relator, baseada em
jurisprudência dominante, não viola o princípio da
colegialidade, podendo ser levada ao órgão colegiado por
meio de controle recursal.
5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia
da ordem pública, devido à gravidade concreta das condutas
atribuídas ao agravante, que integra associação criminosa
voltada para o tráfico de drogas.
6. A natureza do delito de integrar associação
criminosa, que configura crime permanente, justifica a
contemporaneidade do decreto prisional, mesmo diante de
condições pessoais favoráveis do agravante.
7. Não há elementos nos autos que permitam a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, sendo a custódia cautelar necessária.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA53705774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 00765b08-75a8-4e8a-a515-1169a94e3ff3

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do
relator, baseada em jurisprudência dominante, não viola o
princípio da colegialidade.
2.
A
prisão
preventiva
está
devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade
concreta das condutas atribuídas ao agravante. 3. A
natureza do delito de integrar associação criminosa justifica a
contemporaneidade do decreto prisional, mesmo diante de
condições pessoais favoráveis. 4. Não há elementos que
permitam a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 901.900
/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
STJ, AgRg no RHC 168.799/RS, Rel. Min.
20/5/2024;
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg
31/3/2023;
no HC 829.799/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
25/8/2023.
(AgRg no HC n. 980.204/MT, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
)
18/3/2025.

Noutro lado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a
gravidade concreta da conduta.
Restou evidenciado que o agravante e outros indivíduos integram uma complexa
e estruturada organização criminosa voltada para lavagem de dinheiro proveniente do
tráfico de drogas, com ramificações em diversos estados brasileiros e movimentação de
valores milionários.
Sublinhou-se no aresto combatido que "A sofisticação do esquema criminoso,
evidenciada pela utilização de pessoas jurídicas supostamente fictícias para
movimentação de recursos ilícitos e pelo envolvimento de dezenas de investigados em
estrutura hierarquizada, revela a probabilidade de reiteração delitiva caso o paciente seja
" (fl. 100).
colocado em liberdade
Ressalte-se que a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça,
assim como do Supremo Tribunal Federal, é firme no sentido de que "a custódia cautelar
visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de
" (STF,
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
.
19/8/2014)
De mais a mais, como outrora afirmado, "A regra da contemporaneidade comporta
mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a
natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda
persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos
(HC n. 496.533
habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa"
/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
18/6/2019)
Documento eletrônico VDA53705774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 00765b08-75a8-4e8a-a515-1169a94e3ff3

Outrossim, a via estreita do
(e do seu recurso ordinário) não
habeas corpus
comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto
de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente
para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio
" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki,
da sentença condenatória
Segunda Turma, DJe de
.
20/10/2014)
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
DA
AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INTEGRANTE
DO PCC. FUNÇÃO DE LIDERANÇA "GERAL DE RUA".
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO
GRUPO
CRIMINOSO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE.
NECESSIDADE
ATUAL
DA
PRISÃO.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
NÃO
TERIA
PERMANECIDO FORAGIDA. ANÁLISE QUE DEMANDA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRISÃO
DOMICILIAR.
-A DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 318
PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO
JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no
do CPP.
art. 319
2. A prisão preventiva foi adequadamente decretada,
tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com
base em elementos extraídos dos autos, a gravidade
concreta da conduta, consubstanciada na existência de
fortes indícios de que a paciente integraria a organização
criminosa "Primeiro Comando da Capital - PCC", e exerceria
a função de liderança denominada "Geral da Rua" no
referido grupo criminoso, demonstrando poder de comando e
influência no núcleo feminino do "PCC", circunstâncias que
demonstram a necessidade de manutenção da custódia
preventiva.
3. De se destacar, ainda, que a necessidade de
interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso,
enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a
imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
Documento eletrônico VDA53705774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 00765b08-75a8-4e8a-a515-1169a94e3ff3

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
as condições favoráveis da paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública.
6. A contemporaneidade da prisão não está restrita à
época da prática do delito, e sim da verificação da
necessidade no momento de sua decretação, ainda que o
fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Na
espécie, foram destacadas no acórdão a continuidade das
atividades da agravante junto ao grupo criminoso e a
gravidade do crime.
7. Acerca da contemporaneidade entre o delito
imputado e a necessidade atual da prisão, esta Corte de
Justiça tem entendido que em hipóteses como a presente
"[...] Não há falar em ausência de contemporaneidade
quando verificado que as circunstâncias que justificam a
segregação preventiva do agravante ainda não se exauriram
definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de
continuidade da prática de delitos graves, pelo que está
demonstrada a exigência de utilização da medida extrema
contra o réu" (AgRg no RHC n. 192.825/PR, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe de
.
3/7/2024)
8. Mostra-se inviável a análise, na presente via, da
alegação de que a agravante não teria permanecido
foragida, pois, a fim de se acolher a tese da defesa,
desconstituindo os fundamentos adotados pela Corte
estadual ao concluir em sentido contrário, seria necessário o
reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada
em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito
célere.
9. A negativa de substituição da prisão preventiva
pela domiciliar, prevista no
-A, do CPP, em razão de
art. 318
ser a agravante mãe de crianças, se deu em razão da
necessidade de impedir a continuidade das atividades
criminosas, mencionando a "posição de destaque da
recorrida no PCC e sua influência sobre outros membros da
organização" (fl. 906). Assim, é certo que da situação
evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a
revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as
circunstâncias do caso concreto, o que justifica o
afastamento da incidência da benesse.
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 986.221/TO, da minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

Ressalte-se que a presença de condições pessoais favoráveis, como residência
fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando
devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando
as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para manutenção da ordem pública.
Documento eletrônico VDA53705774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 00765b08-75a8-4e8a-a515-1169a94e3ff3

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTADA. CON
DIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO REPRESENTA
ÓBICE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. São idôneas as razões apontadas pelo Juízo
singular para decretar a prisão cautelar do paciente, diante
do modus operandi que revelou a gravidade em concreto da
conduta, da quantidade total de droga apreendida com todos
os acusados, além dos indícios de se tratar de organização
criminosa voltada ao tráfico de drogas.
2. Este Superior Tribunal afirma que - a presença de
condições
pessoais
favoráveis
ao
agente,
como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não
representa óbice, por si só, à decretação da prisão
preventiva quando identificados os requisitos legais da
cautela - (HC n. 498.771/SP, Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, 5a T., DJe 12/11/2019)
giment
3. Agravo re
al não provido.
(AgRg na PET no HC n. 751.082/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe de
)
19/9/2022.

Desse modo, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública. Não há falar, portanto, em existência de
evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Por derradeiro, a modificação da conclusão do julgado recorrido, no sentido de
que "
(fl.
não há comprovação de que o paciente exerça função de cuidado exclusivo"
104), a fim de concluir pela necessidade da prisão domiciliar, ante a alegada
imprescindibilidade do ora agravante para prover o sustento de sua filha menor, implica
no revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável a este
Superior Tribunal de Justiça por meio de recurso ordinário em habeas corpus.
Com igual conclusão:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI
VIOLENTO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO NÃO AFASTADA POR
CONDIÇÕES
PESSOAIS.
PRISÃO
DOMICILIAR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso ordinário em
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada
contra o agravante, denunciado pela prática de roubo
majorado. A defesa sustentou ausência de fundamentação
concreta para a custódia, alegou condições pessoais
Documento eletrônico VDA53705774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 00765b08-75a8-4e8a-a515-1169a94e3ff3

favoráveis e requereu a substituição por prisão domiciliar, por
ser o agravante o único responsável por filho menor de 12
anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se
a prisão preventiva foi devidamente fundamentada em
elementos concretos que justifiquem sua manutenção com
base na garantia da ordem pública;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e
fáticos para substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar com base no
VI, do CPP. III. RAZÕES DE
art. 318,
DECIDIR
3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado
durante a madrugada, com invasão de domicílio, em
concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo, o
que demonstra risco real à ordem pública.
4. A jurisprudência do STJ admite a decretação da
prisão preventiva como medida adequada à contenção da
reiteração
delitiva
e
à
proteção
da
coletividade,
especialmente diante de delitos cometidos com violência e
grave ameaça.
5. A existência de condições pessoais favoráveis -
como primariedade, bons antecedentes e residência fixa -
não impede a imposição da prisão preventiva, quando
demonstrados elementos concretos de periculosidade e
necessidade de cautela.
6. Quanto à alegação de ser o único responsável por
filho menor, ausente comprovação da imprescindibilidade
dos cuidados paternos, tendo sido registrado nos autos que
a criança está sob os cuidados da avó paterna, o que afasta
a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar.
7. A reavaliação das conclusões do Tribunal de
origem demandaria incursão aprofundada no acervo fático-
probatório, providência vedada na via estreita do habeas
corpus. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no RHC n. 211.164/CE, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.

À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53705774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 00765b08-75a8-4e8a-a515-1169a94e3ff3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 223.280 / PE
Número Registro: 2025/0345822-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023056120238172730 00159006720258179000 09993994200003202313 159006720258179000
23056120238172730 50930371320258130024 9993994200003202313
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FREDERICO GUIMARAES XAVIER DE SOUZA
ADVOGADA
: CAMILA FERNANDES BICALHO - MG223465
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FREDERICO GUIMARAES XAVIER DE SOUZA
ADVOGADA
: CAMILA FERNANDES BICALHO - MG223465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54083697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: 9ebcade0-c629-4dc7-b57a-30260338523e

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: 9ebcade0-c629-4dc7-b57a-30260338523e